Tribunal: STF
Processo: ARE 1395270
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE PROCURADORES ESTADUAIS E PROCURADORES DA FAZENDA ESTADUAL DO ESTADO DA BAHIA. ARGUMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, maneja agravo o Estado da Bahia. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente aduz que a Lei Estadual nº 8.297/2002 estabeleceu vantagem pecuniária apenas aos Procuradores do Estado. Alega que há distinção entre atribuições e responsabilidades de ambos os cargos. Ressalta ofensa à separação dos poderes. Aponta afronta à Súmula Vinculante nº 37. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, caput e XXXVI, e 37, II e XIII, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença que determinou a equiparação remuneratória entre os cargos de Procurador do Estado e Procurador da Fazenda Estadual, devendo estes receber as diferenças salariais no período entre 1º de janeiro de 2002 a 28 de maio de 2003. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO BAHIANA DES PROCURADORES DO ESTADO E LITISCONSORTES, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO MONTANTE RELATIVO À DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO BÁSICO PAGO AOS PROCURADORES DO ESTADO E O VENCIMENTO PAGO AOS PROCURADORES DA FAZENDA ESTADUAL, NO PERÍODO ENTRE 1º DE JANEIRO DE 2002 A 28 DE MAIO DE 2003, ACRESCIDOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVOS PAGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. DECISÓRIO INCENSURÁVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    De início, não consta no recurso interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, qualquer fundamentação acerca da repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.



    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência de argumentação sobre a repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido, ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018; ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 21.8.2018; ARE 1.129.441-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018; ARE 1.090.571-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.9.2018; e ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.5.2013, cuja ementa transcrevo: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.” 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 2º, 5º, caput e XXXVI, 37, II e XIII, da Constituição da República.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da pretensão do recebimento do montante relativo à diferença entre o vencimento básico pago aos Procuradores do Estado e o pago aos Procuradores da Fazenda Estadual no período entre 1º de janeiro de 2002 a 28 de maio de 2003, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Compreensão diversa demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 8.207/2002), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.[...]” (ARE 1.320.266-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.07.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.378.219-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 07.06.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora